Tribunal: TJES
Processo: 5002228-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002228-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VOLMAR RIBEIRO GRIJO JUNIOR e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVER DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.
Vale ressaltar que a proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.
2.
A documentação trazida com a inicial é suficientemente precisa e convincente a respeito da grave situação de Volmar, dependente químico, considerando-se o uso abusivo e crônico de drogas ilícitas, em especial de cocaína, que seria comprada com o dinheiro que sua mãe recebe a título de aposentadoria. Ademais, constatou-se sua agressividade, constatada pela própria médica que o atendeu (anotou que o paciente oferece risco à segurança da equipe), em especial em relação à sua genitora, pessoa idosa, que temeria por sua integridade física, psíquica e patrimonial.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002228-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da Decisão contida no id 7385655, na qual o Magistrado da Vara Cível, Comercial, da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana, concedeu a tutela de urgência antecipada a fim de determinar ao Requerido, ora Agravante, que forneça “
A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE VOLMAR RIBEIRO GRIJÓ JUNIOR, em hospital ou clínica especializada em toxicômanos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo. Na impossibilidade de realizar a transferência para hospitais/clínicas da rede pública, deverá providenciar a internação em estabelecimento da rede particular, às suas expensas
”.

Nas razões de seu recurso (id 7385653), o Estado Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo,
(1)
a Decisão não se atentou aos requisitos exigidos para internação compulsória: necessidade de laudo circunstanciado e atualizado e a demonstração da insuficiência dos recursos extra hospitalares para tratamento da parte autora;
(2)
inexistência de exame presencial.

A argumentação desenvolvida pelo Agravante é bastante relevante e convincente. Todavia, a despeito desta relevância não é possível vislumbrar o
periculum in mora
, requisito necessário à concessão da tutela de urgência requerida nas razões recursais.

Isso porque o
periculum in mora
deve corresponder a uma situação iminente, real e concreta, não sendo bastante alegações genéricas – como, por exemplo, a aduzida ausência dos requisitos necessários a internação compulsória – como, aliás, já assinalou o professor Humberto Theodoro Junior, para quem é:

“(...) indispensável a ocorrência do risco de dano anormal cuja consumação possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da parte.” (
In
Curso de Direito Processual Civil, v. II, 43. ed., Forense, Rio de Janeiro, 2008, p. 681).

Destaco que
o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Vale ressaltar que a proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, conforme já se manifestou este E. Tribunal de Justiça (TJES) em oportunidades anteriores:

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SAÚDE PÚBLICA. ART. 186 DA CR/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO EM FAVOR DE PARTE HIPOSSUFICIENTE. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. [...]
3. Hipótese em que foi comprovada a necessidade do tratamento psiquiátrico (internação compulsória) pleiteado em favor de parte hipossuficiente, o que foi reconhecido pelo próprio ente público estadual, limitando-se a municipalidade defender sua ausência de responsabilidade, o que não prospera, já que a responsabilidade dos entes públicos em casos que tais é solidária.
4. Remessa necessária conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 048140232884, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018)

PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. APELO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ARTS. 6º E 196 USQUE 200 DA CF⁄88 C⁄C ART. 3º LEI 10.216⁄01. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO AUTOR. HIPOSSUFICIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, NESTE ASPECTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER SOLIDÁRIO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIO E DISTRITO FEDERAL. RE 855.178. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 20,§4º, CPC⁄73. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Quanto à obrigatoriedade do Estado na internação no estabelecimento hospitalar requerido, a Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os arts. 196 usque 200, demonstrando-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde que o Estado Brasileiro comprometeu-se a proteger, em razão da sua essencialidade. 2. A proteção à saúde também é estendida aos doentes mentais, consoante art. 3º, Lei 10.216⁄01. 3. Neste contexto, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. 4. Logo, considerando que o autor, portador de transtorno mental comportamental motivado pelo uso de múltiplas substâncias psicoativas, necessitava com urgência de internação involuntária em estabelecimento adequado para o seu tratamento, conforme laudo psiquiátrico constante dos autos, e que este não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos da internação, o Estado deve providenciar a internação do requerente em estabelecimento de saúde adequado para o tratamento de sua enfermidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021140044153, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 06/12/2016)

Ocorre que a Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que:

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro;

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Desta forma, o mesmo diploma legal exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.

Relativamente ao pedido de internação compulsória do paciente, conquanto não desconheça a jurisprudência que vem sendo firmada no âmbito deste E. Tribunal de Justiça acerca da necessidade de laudo médico circunstanciado para a hipótese, a partir da análise do caderno processual, verifico que as peculiaridades do caso em questão justificam a manutenção da decisão impugnada, ao menos no juízo prelibatório que ora exerço.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, “
a documentação trazida com a inicial é suficientemente precisa e convincente a respeito da grave situação de Volmar, dependente químico, considerando-se o uso abusivo e crônico de drogas ilícitas, em especial de cocaína, que seria comprada com o dinheiro que sua mãe recebe a título de aposentadoria. Ademais, constatou-se sua agressividade, constatada pela própria médica que o atendeu (anotou que o paciente oferece risco à segurança da equipe), em especial em relação à sua genitora, pessoa idosa, que temeria por sua integridade física, psíquica e patrimonial
”.

Nesse sentido está o Parecer da ilustre Procuradora de Justiça Cível:

No caso em tela, verifica-se no laudo médico (id. 7385656), que, Volmar Ribeiro Grijó Junior é usuário de cocaína, e que gasta todas a aposentadoria da mãe comprando drogas, relata ainda, que no breve contato que esteve com o paciente ele se mostrou agitado, confuso e alterado, alegando ainda que o paciente apresenta risco à integridade física, mental e patrimonial de seus familiares, bem como oferece risco à segurança da equipe responsável pela elaboração do laudo médico.

Desse modo, resta-se evidenciada a necessidade de internação compulsória para tratamento psiquiátrico, conforme requerido pelo Parquet em primeira instância.

[...]

O Conselho Nacional de Justiça, na III Jornada de Direito de Saúde, conferiu a seguinte redação ao enunciado nº 01: “A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente”.

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de compelir à Administração Pública, seja ela municipal ou estadual, a internação de pessoa com transtorno mental grave ou dependente químico, devendo ser ofertada em instituição terapêutica, sempre que presente a necessidade.

Assim, os fatos delineados nos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual a manutenção da Decisão é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

Acompanho o voto do douto relator.